Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003735-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE MINIKOVSKI - CPF: 801.812.601-15 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 393.383.308-69 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003735-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.com Representação Ltda.

Recorrida(s):

Cristiane Minikovski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR EM SEU SITE PELO INSTAGRAM. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CHAMADA “COMPRA GARANTIDA”. MERO GERENCIADOR DO PAGAMENTO PARA REPASSE DE VALORES AO VENDEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora não adquiriu o produto junto ao site do MercadoLivre, realizou a transação diretamente com o vendedor, sem qualquer intermediação do MercadoLivre, essa circunstância afasta a “COMPRA GARANTIDA” não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago.

Se o MercadoPago foi utilizado pela consumidora tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da ação, para:

1-CONDENAR

as reclamadas, solidariamente, a indenizarem a reclamante, a título de danos morais, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2-CONDENAR

as reclamadas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 1.220,00 (mil e duzentos e vinte reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.
”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Recorrente argui ua preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a compra do produto foi realizada diretamente na loja virtual LOJA MENINA TODA ROUPAS, na rede social instagram, sendo o único responsável pela entrega da mercadoria ou pela devolução do pagamento. Sustenta que a Recorrida não possui qualquer vínculo com o Recorrente, em razão de a negociação ter ocorrido entre a Recorrida e o vendedor, sendo realizada através de trocas particulares de mensagens, sem qualquer ingerência do Recorrente.

No caso concreto a questão a decidir é se o Recorrente possui legitimidade passiva para responder a presente ação em que se pleiteia indenização por compra em que o produto não fora entregue.

Neste caso, em que pese a Autora alegar que toda transação foi realizada no modo de venda
on line
, direta do site do Reclamado, contudo, diversamente do alegado o que restou evidenciado é que a Autora somente se valeu do pagamento pela plataforma do MercadoPago, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim pela loja virtual da primeira requerida Carroline.

Desta forma, não vejo como responsabilizar o Recorrente pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, circunstância que afasta a “COMPRA GARANTIDA” pelo Mercado Pago, como ocorreu no caso em análise.

A condição de mero gerenciador não atrai ao recorrente legitimidade para responder pela incúria da vendedora. Sequer sabe o recorrente qual o item comercializado e quais as condições estabelecidas. Sua responsabilidade é específica, no sentido de repassar os valores, evitando que o comprador tenha que fornecer seus dados financeiros à empresa que supostamente não conheça com profundidade. Esse papel de mera proteção de dados, não pode atrair responsabilidadde

Há diversos julgados acerca de situações semelhantes nos quais se reconhece a ilegitimidade passiva do Mercado Livre nessas ocasiões.

A título de exemplo:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM SITE DA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA PLATAFORMA. MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível n. 71009562943, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 27/08/2020)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. SEM INGERÊNCIA NA COMPRA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE NO SITE DA VENDEDORA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. R3ECURSO DA ACIONADA. AUSÊNCIA DE PERTINENCIA SUBJETIVA PARA A LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA-RI: 00000241520218050022, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/08/2021)

Se a compra efetuada diretamente com terceiro, fora da plataforma MercadoLivre, embora o pagamento tenha sido efetuado pelo MercadoPago, essa circunstância afasta a chamada compra garantida, por isso a exigibilidade da entrega do produto ou a devolução do valor pago, deve ser da empresa que efetuou a venda e recebeu o valor.

Tal circunstância se assemelha a compra efetuada por meio de cartão de crédito, se o produto não for entregue pela empresa vendedora o comprador pode exigir desta a entrega ou a devolução do valor pago, não podendo ser exigido da administradora do cartão de crédito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente MercadoPago.com Representações Ltda e mantenho a sentença quanto a requerida CAROLINE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022